Tribunal: TJES
Processo: 0019823-31.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019823-31.2011.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.

Com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas dele decorrentes. 2. No presente caso, tanto o Município de Serra quanto Jacuhy Empreendimentos e Lazer LTDA deram causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista que este requereu o cancelamento do IPTU em seu nome na data de 16/04/2007, ou seja, antes da aquisição dos imóveis pelos adquirentes, o que foi acolhido pela municipalidade. 3. Sendo assim, não vejo como alterar a sentença recorrida, notadamente porque os apelantes deram causa ao ajuizamento da ação. 4. Recursos desprovido. Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019823-31.2011.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA, JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXY POSTAY CASTELUBER - ES30573-A
APELADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY, ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A
Advogados do(a) APELADO: MARCEL SCHINZARI - SP252929, THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A, CLEONIO DE AGUIAR ANDRADE FILHO - SP33488

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular os lançamentos de IPTU efetuados em nome dos associados da autora referentes ao período anterior à aquisição de seus bens, bem como para condenar o Município de Serra a restituir os associados da requerente eventual IPTU recolhido indevidamente no período anterior à aquisição dos respectivos imóveis, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Condenou os requeridos, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em seu recurso, Jacuhy Empreendimentos e Lazer LTDA sustenta, em síntese, que não foi sucumbente em qualquer pedido, haja vista que apenas o Município foi condenado. Ademais, o IPTU é tributo de competência Municipal.

O Município de Serra, em suas razões, afirma que,
“se todos os beneficiários são promitentes compradores e se os promitentes compradores são corresponsáveis pelo recolhimento, a ação é completamente improcedente e os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo apelado, que perdeu a ação, e não pelo Município, que teve sua tese inteiramente reconhecida, qual seja: que os promitentes compradores são corresponsáveis pelo pagamento do IPTU.”
.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta.

Na origem, Associação Alphaville Jacuhy ajuizou ação anulatória contra o Município de Serra e Jacuhy Empreendimentos e Lazer LTDA, afirmando, em síntese, cobrança ilegal do IPTU do ano de 2011. Para tanto, sustenta que foi realizado pelo Município de Serra cobrança de IPTU do ano fiscal de 2010 de forma ilegal, em razão de ter realizado cobrança individualizada.

Descreve que na data do lançamento do tributo (1º de janeiro de 2010), os associados não preenchiam os requisitos materiais para a incidência da cobrança tributária, haja vista que a responsável pelo empreendimento era a segunda requerida (Alphaville Jacuhy), pois esta possuía o domínio e a posse integral do terreno.

Argumenta que na data de 16/04/2007 a segunda requerida formalizou, por meio do processo administrativo 75907, o cancelamento do IPTU em seu nome e para que fosse realizado o lançamento individualizado do mesmo imposto já em nome dos promissários compradores, o que foi acolhido pela municipalidade - em flagrante desatendimento das normas vigentes -.

Por fim, alega que o “habite-se” da obra somente foi concedido na data de 16/08/2010.

Feitas tais considerações, não vejo como acolher os recursos de apelação. Explico.

Com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A propósito:

[...] 5. Ainda que se afastasse aquele precedente, subsiste a manutenção do referido ônus por força do
princípio da causalidade
, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
, preceito também aplicado à Fazenda Pública. Precedentes. 6. [...]. (STJ; AgInt-AgRg-AREsp 793.589; Proc. 2015/0249369-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 02/12/2016)

Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco,
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003).

No presente caso, tanto o Município de Serra quanto Jacuhy Empreendimentos e Lazer LTDA deram causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista que este requereu o cancelamento do IPTU em seu nome na data de 16/04/2007, ou seja, antes da aquisição dos imóveis pelos adquirentes, o que foi acolhido pela municipalidade.

Sendo assim, não vejo como alterar a sentença recorrida, notadamente porque os apelantes deram causa ao ajuizamento da ação.

Sob tais fundamentos, conheço e
nego provimento
aos recursos. Prejudicada a remessa necessária.

Em razão do desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.